Tribunal: CARF
Processo: 10384.900243/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900243/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.845 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
PINTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE ESTIMATIVA
PAGA A MAIOR. ALTERAÇÃO DO PEDIDO PASSANDO-O DE
ESTIMATIVA PAGA A MAIOR PARA SALDO NEGATIVO. ERRO DE
FATO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO CASO
COMPROVADO O ERRO. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, reconhecendo o direito creditório, devendo o processo retornar
à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a
consequente homologação da compensação, se comprovado o erro e se
existente crédito suficiente para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900243/2009-82
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado)e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Recife (PE) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o DESPACHO
DECISÓRIO que NÃO HOMOLOGOU a compensação apresentada, porque o pagamento, que
dera origem ao pretenso indébito, havia sido integralmente utilizado para extinguir o débito, no
valor de R$ 326.901,40.
O contribuinte PINTOS
LTDA, CNPJ/MF no 06.837.645/0001-60, o
PER/DCOMP no 23061.51613.130505.1.3.04-6250, transmitido em 13/05/2005, com um pedido
de reconhecimento de pagamento indevido de estimativa de IRPJ do período de apuração
dez/2004, sendo utilizado neste pedido o importe de original de R$ 144.578,36 (pagamento no
valor total de R$ 326.901,40, feito em 31/01/2005), para compensar com a Cofins e PIS/Pasep
do período de apuração abril/2005.
Cientificado da decisão acima em 05/03/2009 (fl. 358), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 02/04/2009, alegando, em síntese, o que se segue:

a) Apurou um saldo credor na DIPJ-AC2004 referente ao IRPJ no montante
de R$ 349.743,02, a partir de antecipações totais de R$ 2.210.533,26
(estimativas pagas no importe de R$ 2.017.969,03, agregado da dedução
do PAT e IRRF) a ser confrontadas com o IRPJ devido de R$
1.860.790,23;
b) Ao invés de apontar como objeto da compensação o saldo negativo de R$
349.743,02, o impugnante pleiteou a compensação como se tratasse de
pagamento indevido das estimativas e das retenções, erronia formal que
ensejou o indeferimento do direito creditório perseguido;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

c) Deve-se anotar que o pedido de restituição destes autos, no valor de R$
326.901,40, quando agregado com o pedido no PER/Dcomp no
31198.43821.130805.1.3.02-2239 (R$ 22.841,63), importa exatamente no
saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ-AC2004 (R$ 349.743,03);
d) Diferentemente do que ocorreu nestes autos, quando o pleito do
contribuinte
foi
açodadamente
indeferido,
no
PER/Dcomp
no
31198.43821.130805.1.3.02-2239 ele foi intimado a retificar tal
PER/Dcomp, fazendo constar o saldo negativo passível de restituição/compensação;
e) Com o quadro narrado acima, deveria a DRF Teresina ter procedido a
apuração do efetivo saldo negativo detido pelo contribuinte, como fez com
o PER/Dcomp acima, sob pena de violação ao princípio da verdade real e
à proibição do locupletamento ilícito, o que agora se pede, reformando-se
o despacho decisório atacado, para determinar que se apure o crédito
utilizado pelo impugnante, aferindo e requisitando toda a documentação e
informação fiscal necessária para tal finalidade.
f) O PER/Dcomp no 31198.43821.130805.1.3.02-2239 foi sucedido pelo
PER/Dcomp
no
08099.78849.171109.1.7.02-0746,
estado
este
homologado, como se vê abaixo:

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

O Acórdão ora Recorrido (11-47.935 - 4a Turma da DRJ/REC) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIUNDO DE ESTIMATIVA
PAGA A MAIOR. ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM GRAU RECURSAL,
PASSANDO-O DE ESTIMATIVA PAGA A MAIOR PARA SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Se o contribuinte informa que o direito creditório tem origem em uma
estimativa paga a maior (passível de restituição ou compensação, como se pode
ver na Súmula CARF no 84 - Pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

restituição ou compensação - e Solução de Consulta Interna SCI Cosit no
19/2011), não pode agora, em grau recursal, alterar o pedido, asseverando que
se trata de um saldo negativo. Ora, quando fez o pedido, limitou as
controvérsias de sua pretensão, igualmente definindo as investigações da
autoridade preparadora. Caso alterado o pedido em grau recursal, ficaria o
contencioso instado a decidir pedido de compensação/restituição de maneira
originária, debatendo questões que não foram apreciadas pela DRF
jurisdicionante, em clara supressão de instâncias, o que não pode ser admitido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “quando o contribuinte
transmitiu o PER/Dcomp no 31198.43821.130805.1.3.02-2239, objeto da intimação referida na
Manifestação, informou como direito creditório o saldo negativo AC2004 (e não pagamento
indevido de estimativa) e, dessa forma, foi intimado a retificar tal PER/Dcomp porque o saldo
negativo nele não correspondia ao saldo negativo apurado na DIPJ (vide tela do PER/Dcomp no
31198.43821.130805.1.3.02-2239 no relatório deste Acórdão c/c a informação de fl. 42), ou seja,
a autoridade da DRF-Teresina não alterou o pedido do contribuinte (saldo negativo do AC2004),
mas nele viu uma incongruência de valor com aquele que constou na DIPJ-AC2004 a justificar a
intimação”.
Defendeu ainda a DRJ que (grifos nossos):

Diferentemente do asseverado pelo contribuinte, entendo que a informação da
origem do crédito no PER/Dcomp é uma questão substancial do processo e não
formal, pois delimita com exatidão os limites em que a autoridade preparadora irá
investigar o direito perseguido pelo contribuinte.
Assim, se o contribuinte informa que o direito creditório tem origem em uma estimativa
paga a maior (passível de restituição ou compensação, como se pode ver na Súmula
CARF no 84 - Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação – e
Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 19/2011), não pode agora, em grau recursal,
alterar o pedido, asseverando que se trata de um saldo negativo. Ora, quando fez o
pedido, limitou as controvérsias de sua pretensão, igualmente definindo as
investigações da autoridade preparadora. Caso alterado o pedido em grau
recursal, ficaria o contencioso instado a decidir pedido de compensação/restituição
de maneira originária, debatendo questões que não foram apreciadas pela DRF
jurisdicionante, em clara supressão de instâncias, o que não pode ser admitido.

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
372), alegando em síntese:

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

a) Aduz que o Recorrente logrou demonstrar, por meio da sua DIPJ, a
apuração do saldo credor o período objeto da compensação;
b) A
propósito,
no
tangente
à
referida
DCOMP
n°
31198.43821.130805.1.3.02-2239, a DRF/TSA adotou procedimento
diverso ao presente caso: ao invés de açodadamente indeferir a compensa
ao, intimou o Recorrente (vide Termo de Intimação anexado aos autos,
identificado pelo n° de Rastreamento 672524228) para que retifique o
PER/DCOMP, fazendo constar a existência de saldo negativo passível de
restituição/compensação — diligência esta realizada pelo Recorrente,
conforme
se
depreende
do
PER/DCOMP
Retificadora
02812.47782.030407.1.7.02-5026;
c) Defende que um mero erro formal na indicação da origem do crédito n~;ao
pode ensejar a negativa do seu direito se o crédito existe.
d) Posto isto, requer que seja conhecido e provido este recurso voluntário,
para anular o despacho decisório hostiliza o, devendo a autoridade fiscal
apreciar o pedido de compensação levando m consideração à análise
efetiva do saldo credor do IRPJ pleiteado pelo Recorrente,
desconsiderando o citado erro formal ocorrido no preenchimento da
declaração de compensação (PER/DCOMP).

É o relatório do essencial.
Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter cometido um
erro de fato no preenchimento do PER/DComp defendendo que indicou a origem do crédito
como pagamento a maior de estimativas quando, em verdade, tratava-se de saldo negativo.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito
creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da PER/DCOMP.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

Por sua vez, o fundamento que levou a DRJ a não prover a manifestação de
inconformidade (o que o fez sem sequer analisar a existência efetiva do crédito), foi o da
impossibilidade de alteração da origem do crédito indicado na PER/DCOMP.
Entendeu a DRJ que a informação da origem do crédito no PER/Dcomp é uma
questão substancial do processo e não formal, pois delimita com exatidão os limites em que a
autoridade preparadora irá investigar o direito perseguido pelo contribuinte.
Assim, entende a DRJ que um erro na indicação da origem do crédito seria óbice
intransponível para verificação da certeza e liquidez do crédito.
Discordo diametralmente do fundamento adotado pela decisão recorrida na
medida em que o entendimento deste Conselho é no sentido de que esta não é uma barreira
insuperável ao ponto de impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz
jus.
Desde a manifestação de inconformidade alega a Recorrente que um mero erro de
fato não pode ser meio de impedir o aproveitamento do seu crédito, invocando o princípio da
verdade material. Creio que o contribuinte tem razão.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:

O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)

Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual
seja, de um crédito decorrente de saldo negativo e não de pagamento a maior de estimativas.
Por sua vez, para que se entenda tratar-se, na verdade, de restituição de saldo
negativo e não de pagamento a maior ou indevido (como a princípio parece restar incontroverso
pela análise da própria decisão recorrida), adoto como razão de decidir a fundamentação contida
no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto:

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como levar
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:

Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.

Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Veja ainda que o citado Parecer Normativo Cosit no 8 é de 04/09/2014 e, portanto,
deveria ter sido respeitado pela DRJ que proferiu a decisão recorrida 01 mês depois do referido
parecer.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
Diga-se, entretanto, que o ônus da comprovação do erro de fato é do contribuinte,
que deverá fazê-lo apresentando não apenas DIPJ, DCTF e DARFs (como fez nos autos), mas
também toda a documentação fiscal e contábil que lhe dê suporte (Razões, Livros Fiscais,
LALUR, etc).
Entretanto, não foi por essa razão que o direito creditório foi negado, mas pelo
erro na indicação do crédito. Assim, retornando os autos para análise originária do crédito pela
unidade de origem poderá o contribuinte acostar o restante da documentação necessária e a
autoridade fiscal poderá cotejar suas DIPJs, DCTF e livros fiscais e contábeis para aferir a
certeza e liquidez do alegado saldo negativo.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte, tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que
autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT
já citado.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente,
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo
de CSLL.
Entretanto, para que se homologue as compensações declaradas, caberá à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado como Saldo
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900243/2009-82

Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos,
conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da
fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital